Tribunal: TJBA
Processo: 0502546-35.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502546-35.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BELANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO

APELADO: CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. LONGO PERÍODO INATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLUXO DE RECEITA. CONCESSÃO. PRECEDENTE DO TJBA. DUPLICATA SEM ACEITE. ART. 15, II, LEI 5.474/68. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO. DOCUMENTOS COLACIONADOS QUE NÃO SE MOSTRARAM APTOS A TAL FIM. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO, EM DESFAVOR DA APELADA, DE HONORÁRIOS EM 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade reside na pretensão de reforma da sentença que julgou procedente a ação de cobrança, lastreada em 9 duplicatas vencidas, protestadas e não pagas.

II – Tratando o feito da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, aplica-se a Súmula 481 do STJ, que determina: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

III - No caso concreto, a parte apelante narra estar inativa e junta ao caderno processual o Cartão CNPJ, ID. 47626602, onde consta como “motivo de situação cadastral” a “Extinção por encerramento liquidação voluntária”, informação constante ao menos desde de 2018. Dessa forma, entendo que a empresa não tem condições de custear qualquer despesa processual, uma vez que não há fluxo de receitas em empresa inativa por longo tempo. Precedente do TJBA.

IV - Tendo em vista que a presente Ação de Cobrança de dívida está lastreada em 9 duplicatas sem aceite, protestadas por indicação, aplica-se o art. 15, II, “b”, da Lei nº 5.474/1968, que exige o acompanhamento “
de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico
”.

V - A despeito da tese defendida pela apelada, não se pode considerar como suficiente o documento acostado aos autos, eis que inábeis para comprovar a relação jurídica entre as partes, pois não acompanhados da prova de que a mercadoria foi entregue. Não basta a mera declaração de entrega, tem de existir prova suficiente. A cobrança, portanto, é incabível.

VI – Dessa forma, inverto o ônus de sucumbência, devendo a parte apelada arcar integralmente com as custas processuais e a honorários advocatícios que fixo no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

VII – Sentença integralmente reformada. Recurso de apelação provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0502546-35.2016.8.05.0150
, em que é apelante
BELANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

e apelado
CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença, julgando a ação de cobrança improcedente.